Tribunal: TJES
Processo: 5001179-25.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-25.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO GOMES PIMENTEL
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001179-25.2024.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEBASTIÃO GOMES PIMENTEL

RECORRIDO: UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de ação ajuizada em face da
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, na qual o requerente alega que observou, a partir de 03/2024, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos esses denominados como “CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS 08000081020”, no entanto, argumenta que não autorizou os referidos descontos, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir os descontos indevidos, em dobro, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou a anuência inequívoca do requerente para os descontos contestados na lide.

Assim, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.
O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente pugnou pela reforma parcial da sentença sustentando que os descontos incidiram sobre verba alimentar essencial para o seu sustento, o que configura
dano moral
in re ipsa
.

Analisando os autos, entendo que é o caso de modificar, em parte, a sentença. Explico.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso sub judice, por ser a recorrida uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica, in casu, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

Nesse contexto, observo que o recorrido não anexou aos autos qualquer documento apto a atestar a regularidade dos descontos, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, a indenização por
danos morais
é
cabível
, pois o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
. A privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento do recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo,
deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo período em que a recorrente suportou os descontos indevidos, verifico ser adequada a quantia para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)